Tribunal: STF
Processo: ARE 1296617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTATIVO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MULTA POR EXCESSO DE PESO EM VEÍCULOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ANÁLISE DE CRITÉRIOS TEMPORAIS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 734. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.